Tribunal: STF
Processo: ARE 1385356
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo - Propositura de ação contra a Fazenda Pública perante Juizado Especial da Fazenda Pública situado em comarca diversa do domiciliado de alguns autores - Inadmissibilidade - Decisão mantida - Recurso Improvido” (e-doc. 4, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 6).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 5º, incs. XXXV e LIV, da Constituição da República (e-doc. 9). Sustenta que “a Lei dos Juizados Especiais é bem enfática ao possibilitar a propositura da ação no foro do domicílio do Réu, em qualquer hipótese, a critério do autor”, de modo que, “ao arrepio da lei, o MM Juízo de primeiro grau declinou de sua competência, relegando para segundo plano o direito adquirido dos Recorrentes em receber seu adicional de forma correta”(e-doc. 9, p. 9). Alega que teve seu direito de acesso ao Judiciário negado. Requer a reforma do acórdão recorrido, “a fim de que seja conhecido e provido o Recurso Inominado”.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, nestes termos (e-doc. 11):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal.



    É o breve relatório.



    Decido.



    O apelo extremo não merece prosperar. 



    Concluir de forma diversa do que já decidido demandaria análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na via extrema, não há campo para se revisar entendimento assentado em matéria de direito local.



    Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, acaso houvesse ocorrido, seria indireta, por via reflexa o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Incide na espécie a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”



    INADMITO, pois, o recurso extraordinário interposto”.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido (e-doc. 4):



    “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, conforme Enunciado 89 do FONAJE:



    A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema dos juizados especiais cíveis.



    O entendimento é aplicável também ao JEFAZ:



    Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis.



    A incompetência do r. juízo a quo para o julgamento do feito encontra fundamento no artigo 2º, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Provimento CSM nº 1.768/2010, que dispõe:



    Art. 2º. Ficam designadas em caráter exclusivo para o processamento e julgamento dos feitos previstos na Lei 12.153/2009 as seguintes unidades jurídicas:



    (...)



    O sobredito Provimento se valida por força do artigo 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09, que estabelece: “No foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”



    Da interpretação sistemática dos supracitados artigos é possível extrair o seguinte entendimento: na Comarca onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a ação deverá ser proposta perante os Juízos indicados nas alíneas, também com competência de natureza absoluta.



    (...)



    Portanto, para aqueles autores com domicílio fora da Comarca de São Paulo, deve a agravante ajuizar ação na Vara do Juizado Especial da fazenda Pública instalada em seu domicílio, ou, na falta dela, de um dos Juízos elencados no Provimento CSM nº 1.768/10.



    Posto isso e considerando todo o mais que dos autos consta, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a decisão de primeiro grau. Sem sucumbência na espécie.”



    5. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não teria chances de êxito. 



    6. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    7. Na espécie, indubitavelmente, não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional o tema da apreciação quanto à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da lide de origem.



    8. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Tribunal de origem efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos).  



    9. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator